Tribunal: STF
Processo: Rcl 69555
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Aparecido Rodrigues da Silva na qual solicita redesignação do comparecimento à sede da GAECO para prestar esclarecimentos nos autos do PIC nº 94.0565.0000003-2023-1, com interrogatório agendado para os dias 03 e 04/07/2024 (eDOC 7). 



    Aduz a defesa que, somente obteve acesso aos autos no dia 25/06/2024, após decisão de minha relatoria na RCL 68199, a qual determinou a disponibilização pelo juízo de primeiro grau.



    Acrescenta que “o reclamante e investigados obtiveram acesso aos Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0565.0000003-2023-1, correspondente as investigações realizadas pelo Ministério Público atinente ao processo mencionado acima. Destaca-se que, juntando o processo número nº101676780-20.2024.8.26.0576 e o Procedimento Investigatório Criminal nº94.0565.0000003-2023-1, são aproximadamente quatro mil folhas. Ou seja, o subscritor ainda não finalizou a apurada analise, visto que somente foi permitido debruçar sobre a mesma há cinco dias aproximadamente.” ( eDOC 1, p. 2)



    Ao final, requer que seja determinada a possibilidade de não comparecimento ao ato ou que, caso compareça possa ficar em silêncio, comunicando às autoridades competentes sobre a decisão, para que seja exercido o seu direito à ampla defesa no processo. 



    É o relatório.



      Decido.



    Trata-se de reclamação constitucional em que a defesa requerer redesignação da data estabelecida para o comparecimento do reclamante na sede da GAECO em São José do Rio Preto para prestar esclarecimentos no PIC nº 94.0565.0000003-2023-1.



    Em 18/06/2024, nos autos da RCL 68.199, ao apreciar a pretensão deduzida pela parte, julguei procedente o pedido e determinei que a autoridade reclamada concedesse acesso aos elementos já documentados nos autos do Processo 1016767-80.2024.8.6.0576, em obediência a Súmula Vinculante 14.



    Diante desse contexto fático apresentado pelo reclamante, os dados que foram fornecidos à defesa técnica são de grande extensão (quatro mil folhas), a inviabilizar a análise, com a profundidade necessária, antes do referido comparecimento.



    O exercício do direito à ampla defesa do acusado só é garantido quando efetivo. Para tanto, é necessário viabilizar a realização da defesa de forma técnica e apta a influenciar a decisão do julgador.



    O fornecimento de extenso material em tempo excessivamente curto, sem conduta atribuível à parte, não respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sua observância meramente formal não afronta a paridade de armas. 



    Dessa forma, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), julgo procedente a reclamação para determinar o adiamento do comparecimento do reclamante ao GAECO, nos dias 03 e 04 de julho de 2024, a ser redesignado conforme o prudente arbítrio do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Oficie-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente